Tribunal: TJSP
Processo: 1139107-04.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. Ação de rescisão contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais. Alegação da autora de que o suporte dado em canal oficial, por preposto da ré, culminou em clonagem e no denominado "golpe do pix". Hipótese em que a autora demonstrou que utilizou canal de suporte da empresa ré, mas os dados solicitados foram o código de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. Ação de rescisão contratual, de restituição de valores e de indenização por danos morais. Alegação da autora de que o suporte dado em canal oficial, por preposto da ré, culminou em clonagem e no denominado "golpe do pix". Hipótese em que a autora demonstrou que utilizou canal de suporte da empresa ré, mas os dados solicitados foram o código de validação, que a própria empresa envia, além de dados de verificação compatíveis com aqueles próprios ao cancelamento. Consideração de que não há indícios mínimos nos autos da relação da conduta da ré com a clonagem alegadamente ocorrida. Dano moral. Mero inadimplemento contratual que não importou na caracterização de dano extrapatrimonial. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.